Tribunal: TJPA
Processo: 0012270-76.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012270-76.2017.8.14.0040

APELANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA, ALDILZO FREIRE DOS SANTOS

JUÍZO SENTENCIANTE: VALDIVINO CATARINO DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA

APELADO: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQUINAS OPERATRIZES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO 0012270-76.2017.8.14.0040

APELANTE: DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS, FEDERACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA, ALDILZO FREIRE DOS SANTOS, VALDIVINO CATARINO DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - PA20285-A
Advogados do(a) APELANTE: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A

APELADO: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQUINAS OPERATRIZES LTDA
Advogados do(a) APELADO: INGRID CHADA BARBOSA DE FIGUEIREDO - PA30584-A, RAPHAELA JACOB RUFINO - PA18429-A, IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA - PA20110-A, ALEXANDRA DA COSTA NEVES - PA17905-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REFORMA AGRÁRIA NÃO PODE SER IMPLEMENTADA POR VIA DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse proposta por empresa proprietária e possuidora, que instruiu a inicial com matrícula do imóvel, fotografias e boletins de ocorrência narrando o esbulho ocorrido em 2017.

2.

Contestação em que os réus admitem a ocupação da área, mas a justificam sob o fundamento de “reforma agrária”, juntando atas de reuniões com INCRA e Município.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. (i) Verificar a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e por cerceamento de defesa;
4. (ii) Definir se estavam presentes os requisitos legais para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de designação da audiência do art. 334 do CPC não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. O juízo fundamentou o julgamento antecipado ao reconhecer a suficiência do conjunto documental.
6. Restou comprovado o exercício da posse anterior pela autora e o esbulho praticado pelos réus, que não negaram a ocupação, apenas a justificaram por razões de interesse social.
7. A invocação de reforma agrária não legitima a ocupação de fato sem ato estatal de destinação da terra, nos termos da CF (arts. 184-191) e da Lei nº 8.629/93.
8. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, correta a sentença que deferiu a reintegração, com fixação de multa diária e reforço policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Comprovada a posse anterior e o esbulho mediante matrícula, fotografias e boletins de ocorrência, e admitida a ocupação pelos réus sob alegação de reforma agrária, impõe-se a reintegração, pois a política agrária não pode ser implementada por via de fato, cabendo ao Estado, e não a particulares, destinar terras para fins de assentamento.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 334, 355, 370, 371 e 561; CF/88, arts. 184-191; Lei nº 8.629/93.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, com base em documentos como título de propriedade, fotografias e boletins de ocorrência, considerando que a posse da área em litígio era exercida pela autora e que a permanência dos réus no local configurava esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença determinou a reintegração de posse, fundamentando-se na ausência de necessidade de produção de provas adicionais, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Na apelação (ID nº 24149975 e 24149976), os apelantes alegam que o juízo a quo violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao não designar audiência de conciliação e de instrução, conforme disposto nos arts. 334, 357 e 369 do CPC, e ao julgar antecipadamente a lide sem a devida produção probatória.

Ressaltam que a autora, em sua contestação, requereu a designação de audiência para especificar os pontos controvertidos e produzir provas, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos.

Além disso, alegam que a sentença não observou as diretrizes da ADPF 828, que estabelece normas para o tratamento de conflitos agrários, e que a reintegração de posse imediata colocaria em risco o direito à moradia de famílias que ocupam a área há mais de dez anos, conforme fotos e documentos anexados.

Em contrarrazões (ID nº 24149983), a apelada sustenta que o juízo a quo agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, diante da instrução suficiente dos autos com documentos que comprovam a posse da autora e o esbulho pelos réus. Ressalta que o art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado quando não há necessidade de produção de provas adicionais, e que o juiz tem liberdade para formar seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC.

Além disso, afirma que o feito não se enquadra como conflito agrário, já que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em agravo de instrumento (ID nº 0809689-73.2020.8.14.0000), não reconheceu a competência da Vara Agrária para julgar o caso, e que a ADPF 828 não se aplica ao presente caso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

No âmbito da manifestação do Ministério Público (ID nº 28019483), o órgão sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a autora não comprovou a posse antiga e o esbulho nos termos do art. 561 do CPC, com base em documentos datados de 2017, coincidentes com o ajuizamento da ação.

Ressalta que a área em litígio é ocupada por centenas de famílias, e que a reintegração imediata violaria o direito à moradia, conforme preceituado na Constituição Federal. Além disso, argumenta que a sentença não observou as diretrizes da ADPF 828, que prevê a necessidade de audiência de conciliação e a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública em casos de despejo.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes que o juízo não designou audiência de conciliação e, ademais, não saneou o feito para a especificação e produção de provas (depoimento pessoal, testemunhas e novos documentos), o que teria violado os arts. 334, 355, 357 e 369 do CPC e o art. 5º, LV, da CF.

A tese não procede.

O julgamento antecipado do mérito é cabível “quando não houver necessidade de produção de outras provas” (CPC, art. 355, I). Ao magistrado compete indeferir provas inúteis ou protelatórias e determinar as necessárias, apreciando livremente a prova constante dos autos.

No caso concreto, a sentença expressamente assentou que o feito “comporta julgamento antecipado”, por estar “suficientemente instruído”, destacando, O título de propriedade, registros fotográficos, boletins de ocorrência e confissão defensiva quanto à permanência dos réus na área a pretexto de “reforma agrária”.

Além disso, o próprio decisum consignou que não se trata de conflito fundiário sujeito à vara agrária, consoante agravo de instrumento antes julgado e transitado em julgado, o que afasta a natureza especial da controvérsia e reforça a suficiência do conjunto documental.

Quanto à audiência do art. 334 do CPC, a jurisprudência é firme no sentido de que a sua não realização não acarreta nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo; e, tendo o juízo certificado a suficiência da prova documental para o deslinde do feito possessório, não há cerceamento quando a prova requerida é genérica e não individualiza fatos controvertidos relevantes.

Por fim, cumpre registrar, ademais, que nesta instância foi oportunizada a tentativa de conciliação, a qual restou frustrada diante do expresso desinteresse manifestado pela parte recorrida.

Igualmente, após o anúncio de julgamento antecipado do mérito, ambas as partes permaneceram inertes, sem suscitar oposição à marcha processual, circunstância que reforça a higidez da opção procedimental adotada.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A sentença reconheceu que o feito veio suficientemente instruído e que a autora comprovou, com título de propriedade, fotografias e boletins de ocorrência, o exercício da posse e o esbulho praticado pelos requeridos, explicitando os elementos do art. 561 do CPC.

Pelo que se infere, a narrativa inicial indica o marco temporal do esbulho, ou seja, em 04/07/2017, o prestador contratado para recompor cercas foi expulso por ocupantes que se afirmavam donos, com subsequente tentativa frustrada de composição com o líder do grupo (Aldilzo), o que motivou a medida liminar de reintegração.

Os B.Os. de 2017 – ainda que de natureza unilateral – servem aqui como elementos de datação do conflito e foram trazidos em conjunto com prova dominial e registros fotográficos do esbulho, compondo quadro probatório harmônico e suficiente, de sorte que os requisitos do art. 561 restam atendidos

Na contestação (e nas razões de apelação), os réus/apelantes não negam a ocupação, sustentam que a área é objeto de tratativas desde 2016 com INCRA, Município, Ouvidoria Agrária e Vale S.A., invocando atas de reuniões como prova de que não buscariam “reforma agrária com as próprias mãos”.

Essa linha defensiva, entretanto, não desconstitui a prova possessória da autora nem legitima ocupação de fato. Como bem assinalou a sentença, a reforma agrária é programa público (Estatuto da Terra e Lei 8.629/93), cabendo ao INCRA a distribuição de parcelas mediante títulos (domínio, concessão de uso ou CDRU) a beneficiários cadastrados, inafastável o procedimento legal.

Dessa forma, tem-se que as atas de reunião e ofícios não se substituem a título transmissivo de posse ou propriedade, tampouco autorizam autotutela possessória pelos particulares.

O próprio decisum de 1º grau registrou que os requeridos justificaram sua permanência com base na “reforma agrária”, o que, longe de infirmar o esbulho, o confirma, qual seja, posse injusta oposta ao possuidor/proprietário.

A tentativa de politização do litígio – com invocação de interesse social – não transmuda ocupação de fato em posse legítima quando inexistente ato estatal constitutivo da situação jurídica.

No mais, a preliminar defensiva de natureza agrária foi rejeitada no agravo de instrumento, que suspendeu a remessa à Vara Agrária de Marabá e manteve a decisão liminar de reintegração proferida pelo juízo cível. Essa orientação foi observada no retorno dos autos, com determinação de renovação de atos para o cumprimento da reintegração. Logo, não se trata, para fins de competência e rito, de “conflito fundiário agrário” stricto sensu.

Nesse sentido, também não procede a invocação genérica da ADPF 828 como óbice automático à tutela possessória, ao passo que, ausente a caracterização de litígio agrário na forma reconhecida pelo próprio Tribunal no Agravo, e não havendo ato estatal de assentamento/titulação, a diretriz protetiva não afasta a aplicação do rito possessório comum e dos requisitos do art. 561 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025